Tribunal: TJDFT
Processo: 0000229-54.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE PENAL. EXCESSO POLICIAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA DEFESA. MOVIMENTO REFLEXO. EXCLUDENTE DE CONDUTA. DESCABIMENTO. ATO VOLUNTÁRIO. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. AMEAÇA E RESISTÊNCIA ATIVA. Nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, constitui ônus da Defesa comprovar que o réu agiu em legítima defesa. Uma vez demonstrado no caderno processual que o réu agiu voluntariamente, incabível o reconhecimento da excludente de conduta por movimento reflexo. Inviável o acolhimento da tese de atipicidade de conduta do crime descrito no artigo 329, do Código Penal, porquanto o conjunto probatório demonstra que houve ameaça e resistência de forma ativa ao ato legal executado por agente público.